Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712892-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAYCON ASSIS PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que regularize a instrução, juntando aos autos as peças obrigatórias e as necessárias para compreensão da matéria submetida a este colegiado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 18:21:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator